Tribunal: TCU
Processo: 037.859/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13265/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.859/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Vinicius Gouvea da Silva (XXX.606.976-XX); Cleyverson Jose Guerra da Silva (XXX.971.777-XX); David do Nascimento Pelicioni (XXX.445.737-XX); Filipe Andrade de Jesus (XXX.916.677-XX); Guilherme Genari Santos Pereira (XXX.783.808-XX); Jose Vitor Cordeiro Costa (XXX.109.618-XX); Lucas Barcelos Ferreira Teixeira (XXX.490.287-XX); Rafael Pereira dos Santos (XXX.268.317-XX); Rodrigo Serra (XXX.444.958-XX); Vitor Cruz da Silva (XXX.723.327-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.